Tribunal: TJDFT
Processo: 0722136-17.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO. REGIME SEMIABERTO. PROPOSTA DE TRABALHO PARTICULAR. FALTA DE NATUREZA MÉDIA. IMPOSIÇÃO DE PERÍODO DE REABILITAÇÃO. LITISPENDÊNCIA RECONHECIDA DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO.

1. Reconhecida a litispendência, relativa a outro agravo de execução penal com identidade de partes, pedido e causa de pedir (decisão agravada), não se conhece do recurso.

2. Processo não conhecido.